Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao CAGED e na busca de informação sobre eventual existência de relação de emprego do devedor. A pretensão foi formulada no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de DANIELLA ANTUNES DE ARÚJO VALENÇA. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, embora intimado inúmeras vezes para tanto, o credor não comprovou que tenha se desincumbido do ônus de diligenciar por bens do devedor, limitando-se a requerer sucessivas diligências do juízo. Nas razões recursais, sustentou que a consulta ao CAGED seria necessária para identificar eventual relação de trabalho da devedora e a possibilidade de constrição de parcela do salário para satisfação da dívida. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 73160805. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de DANIELLA ANTUNES DE ARAÚJO VALENÇA. Compulsando os autos, verifico que o presente processo foi suspenso por execução frustrada (ID 137974779). No ID 198496315, este Juízo determinou que o Exequente comprovasse que envidou esforços a fim de localizar bens da devedora por seus próprios meios, ou que demonstrasse a existência de indícios mínimos de alteração da situação econômica da Executada. Por diversas vezes, o Exequente ignorou as determinações deste Juízo e simplesmente requereu medidas de constrição patrimonial sem se desincumbir de seu ônus. No ID 235088095, novamente o Exequente requer o prosseguimento do feito sem cumprir o que foi ordenado por este Juízo. Assim, diante da inércia do Exequente, aguarde-se no arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 197357451. Advirto o Exequente que pedidos meramente protelatórios não serão analisados por este Juízo até que haja o cumprimento da decisão de ID 198496315. I.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. em face de DANIELA ANTUNES DE ARAÚJO VALENÇA, tendo por objeto a decisão de ID 235173927, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. O Embargante alega que existe omissão no pronunciamento judicial embargado, pois este Juízo não teria apreciado seu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se a Embargada possui vínculo empregatício e/ou previdenciário ativo, com o objetivo de possibilitar a penhora de percentual de salário e, por consequência, a satisfação do débito exequendo. Nesse sentido, o Embargante afirma que não consegue acompanhar as alterações da vida da devedora sem o auxílio do Juízo em pesquisar os sistemas à sua disposição e requer que o pedido seja apreciado, uma vez que não é possível o exercício do direito de recurso sem fundamentação específica. Assim, o Embargante requer que o referido vício seja sanado, com a análise do pleito formulado (ID 235976112). A Embargada foi intimada (ID 236003388), mas não apresentou contrarrazões. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 235976112, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. Sobre a omissão, deve-se salientar que ela se refere à ausência de apreciação de matéria que o magistrado deva se manifestar, pois, sempre que necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa. No caso em tela, a decisão embargada foi expressa ao consignar que “este Juízo determinou que o Exequente – ora Embargante – comprovasse que envidou esforços a fim de localizar bens da devedora por seus próprios meios, ou que demonstrasse a existência de indícios mínimos de alteração da situação econômica da Executada. Por diversas vezes, o Exequente ignorou as determinações deste Juízo e simplesmente requereu medidas de constrição patrimonial sem se desincumbir de seu ônus” (ID 235173927). Compulsando os autos, verifico que o Embargante foi intimado duas vezes para comprovar que diligenciou por si mesmo para localizar bens da Embargada (ID 198496315 e ID 199912844) e não o fez. Por esse motivo, o Embargante recorreu ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve o entendimento deste Juízo (ID 224072351). Com o retorno do processo à tramitação na 1a instância, este Juízo intimou o Embargante por mais quatro vezes (ID 224095375, ID 224806586, ID 228001607 e ID 229683695), tendo o credor se limitado a apresentar pedidos genéricos de consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Cumpre destacar que este Juízo deferiu o pedido de providências privativas do Juízo, como a inclusão do nome da Executada em cadastro de inadimplentes (ID 232212758). Todavia, é imprescindível que o Embargante esteja atento ao disposto no art. 6o, do Código de Processo Civil, que ordena que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de modo que não é apenas este Juízo que deve se movimentar com o intuito de buscar bens da devedora, mas também o credor. Contudo, o Embargante não se deu ao trabalho de nem sequer juntar aos autos consulta aos sistemas extrajudiciais, como, por exemplo, pesquisa de imóveis perante o Operador Nacional do Registro – ONR ou de registro civil, pessoas jurídicas ou títulos, perante o sítio eletrônico da Associação dos Notários e Registradores – ANOREG. Diante de tais circunstâncias, as peculiaridades da lide indicam que o interesse do Exequente é meramente manter a tramitação processual, mediante a formulação de pedidos de medidas inócuas. Porém, não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pleito de diligências sem fundamento e/ou comprovação de sua eficácia, sobretudo porque este Juízo já realizou diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis e não teve sucesso. Entendimento diverso seria privilegiar credores indolentes, como o Embargante, em detrimento dos demais exequentes em processos submetidos à atuação jurisdicional desta 21a Vara Cível de Brasília, os quais, de fato, buscam a efetiva tutela de seus direitos de crédito. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 235976112 e mantenho a decisão de ID 235173927 na forma como foi proferida. Volvam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 197357451. Publique-se. Intimem-se.” Conforme tal decisão, o juízo indeferiu o pedido de consulta ao CAGED, porque o credor estaria com conduta em desacordo com o princípio da cooperação, na medida em que, instado a comprovar qualquer diligência por meios próprios e para localização de bens penhoráveis da devedora, não o fez. E ao contrário, estaria se limitando a reiterar pedidos de diligências apenas através do juízo. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que a consulta ao CAGED seria necessária para identificar eventual relação de trabalho da devedora e possível penhora de parcela do salário. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, isto é, não justificou sua suposta omissão, tampouco comprovou que tenha envidado diligências por meios próprios. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator